Tribunal: TJMT
Processo: 1009954-36.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009954-36.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSUEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.493.291-99 (ADVOGADO), CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO - CPF: 305.409.868-01 (EMBARGANTE), RAFAEL SILVA CASTILHO - CPF: 023.781.121-90 (EMBARGANTE), LUCAS DE PAULA CASTREQUINI - CPF: 354.874.588-12 (EMBARGANTE), MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA - CPF: 459.802.921-87 (EMBARGADO), CIBELE SILVA PRIETCH FALCA PAGNO - CPF: 384.795.081-91 (ADVOGADO), CAIO NOROEL MATSUOKA DE OLIVEIRA - CPF: 024.367.961-06 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE MELLO DE CAMPOS - CPF: 487.111.011-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA AMPLAMENTE EXAURIDA – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 1.022 DO CPC/15

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a contradição apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO, RAFAEL SILVA CASTILHO e LUCAS DE PAULA CASTREQUINI
opõem embargos de declaração (ID no 226539189), objetivando sanar suposta contradição, que estaria maculando o acórdão constante no ID no 224649682, proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Em suma, sustentam que o v. acórdão foi contraditório, em relação à legitimidade dos sócios, visto que os embargantes não possuem legitimidade para compor o polo passivo da demanda.

Aduzem que os embargantes são apenas administradores/proprietários da clínica odontológica e não possui qualquer relação com os procedimentos odontológicos realizados, sento tal atividade exercida privativamente por profissional devidamente registrado no Conselho Regional de Odontologia.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos para que haja manifestação expressa desta Corte acerca da questão acima mencionada, sanando o vício apontado.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 227712198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (g.n.).

Segundo a jurisprudência pretoriana
“é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.”
(EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO).

E, de acordo com a orientação desta mesma Corte Superior,
“
a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna ao próprio voto, 'existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão
, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência,
e não aquela existente entre o julgado e a lei, o entendimento da parte
, os fatos e provas dos autos ou com o entendimento exarado em outros julgados. Precedentes'
(EDcl no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016)” (EDcl nos EDcl no RHC n. 75.500/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/4/2017).

Ou seja, a contradição somente ocorre quando uma assertiva vem a ser desdita por outra na mesma decisão recorrida.

In casu,
todavia, não há uma só premissa ou fundamento que se revele incompatível com outro ou mesmo com a conclusão do julgamento.

A possível contrariedade entre aquilo que se julgou e a interpretação do embargante acerca do ponto específico, ou do dispositivo legal que ele compreende melhor aplicável à hipótese há de ser discutida em recurso adequado.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Com efeito, os embargos de declaração foram opostos em face do acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento, que por unanimidade desproveu o recurso.

Deveras, não obstante a parte embargante alegar a ocorrência de contradição no v. acórdão, o caso dos autos não se amolda a tal vício, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão recorrido.

Aliás, nesse sentido, constou do voto embargado,
in verbis:

“VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
MARIA SOCORRO LOURDES DE SOUZA
ajuizou a
Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais no 1033868-57.2023.8.11.0003
em face de
CBC SAÚDE LTDA, CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO, RAFAEL SILVA CASTILHO e LUCAS DE PAULA CASTREQUINI,
alegando, em síntese, que realizou contrato com a 1a requerida para procedimento de exodontia e obturação; e que realizado o procedimento, nos dias seguintes começou a sentir dores nos dentes obturados e nas localidades onde foram realizadas a exodontia, dores de cabeça, no rosto, sentindo que sua face estava com edema (inchaço).

Afirmou que necessitou ser internada na quinta-feira (23/03/2023), tendo alta em 27/03/2023 (segunda-feira), e nesse período o médico responsável confirmou que a infecção foi ocasionada pelo procedimento odontológico realizado.

Informou que, ao tentar contato com os requeridos, estes lhe trataram mal, ríspidos e a todo tempo desmentindo e desacreditando o que ela dizia, bem como não quiseram mais atender a autora.

Asseverou que, em razão dos fatos, suportou prejuízos materiais e morais.

Requereu a condenação dos requeridos a lhe restituir os valores pagos, ainda a pagar indenização material e indenização por danos morais e estéticos.

Citados, os requeridos apresentaram contestação no ID no 140623363, na qual arguiu preliminar de ilegitimidade passiva dos sócios. No mérito, pugnaram pela improcedência da ação, sob o argumento de que não realizaram qualquer procedimento odontológico no período em que a autora contraiu a infecção.

A autora impugnou à contestação no ID no 141400253.

Ao decidir, o i. magistrado singular Dr. Renan Carlos Leao Pereira do Nascimento rejeitou a preliminar de ilegitimidade dos sócios, conforme já relatado.

Contra essa decisão, recorrem os requeridos RAFAEL SILVA CASTILHO, LUCAS DE PAULA CASTREQUINI e CELSO LUIZ CASTREQUINI FILHO.

Pois bem
.

No caso, os agravantes alegam serem partes ilegítimas para figurar no polo passivo da ação, sob o argumento de que são apenas sócios da empresa CBC SAÚDE LTDA e, portanto, possuem personalidade próprias, não se confundindo com a da pessoa jurídica.

Contudo, no caso dos autos, a tese de ilegitimidade dos agravantes se confunde com o mérito da causa.

Isto porque, a rescisão do contrato certamente deve ser direcionada à pessoa jurídica, uma vez que esta foi a contratada. No entanto, os danos materiais e morais foram supostamente causados pela pessoa física dos dentistas, devendo ser apurado no decorrer do processo quem elaborou o procedimento dentário, e quem supostamente deu causa aos alegados danos materiais e morais sofridos pela autora.

Nesse contexto, prematuro o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos agravantes, vez que se confunde com o próprio mérito da causa.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA CUMULADA COM DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. TEORIA DA ASSERÇÃO. APLICABILIDADE.
DECISÃO REFORMADA. À luz da teoria da asserção, adotada pelo STJ, as condições da ação devem ser averiguadas de acordo com os elementos fornecidos pelo autor na petição inicial. Assim, em sendo possível, mediante cognição sumária, perceber a ausência de uma ou mais condições da ação, deverá o juiz extinguir o processo sem resolução de mérito, por carência da ação. Outrossim, caso seja necessária uma cognição aprofundada para avaliar a presença das condições da ação, estas matérias passam a se confundir com o mérito da demanda, e como tal deverão ser analisadas.
No caso dos autos, ainda que a corretora ré sustente a impossibilidade de aplicação da teoria da aparência, considerando que o autor afirmou que a cobertura ?cirurgia segura? é uma parceria entre as agravadas, hipótese em que responderia a seguradora SEGPRO por eventuais danos sofridos pela autora, se mostra prematura a extinção do feito com relação à corretora, eis que a preliminar de ilegitimidade passiva se confunde com o próprio mérito da lide.
RECURSO PROVIDO.”

(TJ-RS - AI: 70083103150 RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Data de Julgamento: 30/04/2020, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/05/2020) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU A ILEGITIMIDADE PASSIVA. SEM RAZÃO. NECESSIDADE DE SE AVERIGUAR A RESPONSABILIDADE CIVIL DA PARTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO
.”

(TJ-SC - AI: 40091015720178240000 Blumenau 4009101-57.2017.8.24.0000, Relator: Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, Data de Julgamento: 16/05/2019, Quarta Câmara de Direito Público) destaquei

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.”-
(ID no 224649682)

In casu,
não se verifica qualquer contradição no v. acórdão, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024